Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-63.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700111-63.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAISA LEITE CORDEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela requerida, contra decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, proferida no âmbito do processo n. 0816016-39.2024.8.07.0016, que deferiu o pedido de tutela de urgência para que a requerida autorize, no prazo de até 1 (um) dia útil, a realização do exame PET CT, tal como requerido pela médica assistente (ID 221439586), sob pena de multa diária que fixo em R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), limitada, por ora, em R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais).. Em suas razões recursais (ID 67907560), argumenta que “há expressa vedação legal à antecipação de tutela que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação”. Sustenta que o pedido médico particular é documento unilateral e não comprova o direito invocado. Por fim, requer a reforma a reforma da decisão, a fim de que a multa diária seja substituída pela possibilidade de sequestro de valor. Postula, ainda, a concessão de efeito suspensivo. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao agravante demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante, porquanto a própria agravante informou, na ação de origem, o efetivo cumprimento da tutela de urgência (ID 222840856). Por oportuno, elucida-se, desde já, que não houve esgotamento do objeto da ação de conhecimento, pois, com a realização do procedimento médico, deve-se apurar eventual coparticipação a ser adimplida pela agravada, conforme regras do plano de saúde. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão impugnada. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, devendo esclarecer e comprovar a realização do exame PET CT. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.